Tribunal: TJPA
Processo: 0809062-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809062-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS MACHADO LOPES, PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava revogação de tutela de urgência que havia determinado a suspensão de descontos em folha de pagamento, decorrentes de contratos alegadamente fraudulentos.

2.Sustentada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, com base em indícios de estelionato praticado por organização criminosa, investigada em processo penal.

3.No curso do processo, o juízo de origem deferiu novamente a tutela antecipada, restabelecendo a suspensão dos descontos, o que ensejou a perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante do deferimento superveniente da tutela de urgência pelo juízo de origem, persiste o interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido tal pleito em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A superveniência de decisão no juízo de origem que restabeleceu a tutela pleiteada enseja a perda do objeto recursal, por ausência de interesse processual.

6. Inteligência do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

7. Jurisprudência do STJ confirma o entendimento de que a prolação de nova decisão que resolve a matéria recursal torna prejudicado o exame de recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisão no juízo de origem que concede a tutela pleiteada no agravo de instrumento prejudica o exame do recurso por ausência de interesse recursal.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

opostos por
JONAS MACHADO LOPES e PAULO ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR
em face da decisão monocrática de (ID nº 21307485), de minha relatoria, onde conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento (Proc. 0868262-69.2023.8.14.0301) nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Restituição de Crédito c/c Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência proposta em desfavor de
SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS EIRELI
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
BANCO PAN S.A
.

Em suas razões, os agravantes sustentam que, é necessário a reconsideração da decisão agravada, por entenderem estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em razão de fraude comprovada, alegando serem vítimas de estelionato praticado por organização criminosa investigada na 4ª Vara Criminal de Belém (Processo nº 0824314-05.2022.8.14.0401), com mandado de prisão expedido e cumprimento parcial.

Alegam que os descontos em folha de pagamento são decorrentes de empréstimos fraudulentos firmados com os Agravados, destacando prejuízo superior a R$ 177.000,00.

Sustentam que a tutela de urgência deferida inicialmente pelo juízo de origem — determinando a suspensão dos descontos — foi posteriormente revogada com base em ilegitimidade passiva dos bancos, o que impugnaram mediante Agravo de Instrumento.

Defendem que a decisão monocrática agravada incorre em error in judicando, por ignorar documentos e provas que demonstram a plausibilidade do direito e o perigo de dano, inclusive destacando jurisprudência do STJ e decisões análogas deferidas por outros órgãos julgadores.

Diante desse cenário, requerem o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão recorrida, com o restabelecimento da tutela de urgência que suspende os descontos em folha.

Sem apresentação de contrarrazões, consoante atesta o id. nº 22488731.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais, no sistema PJE-1º Grau, verifiquei que
houve a perda superveniente do objeto do presente recurso
, ante o deferimento pelo juízo a quo da tutela pleiteada. Eis o despacho (Id.137833243) – autos originários),
verbis:

“Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, para DETERMINAR a expedição de ofício às Instituições Financeiras requeridas e a fonte pagadora, qual seja, Comando da Aeronáutica, informando às mesmas para que SUSPENDAM os descontos em contracheque, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em caso de descumprimento por partes destas Instituições em efetuar a aludida suspensão.

Por fim, deixo de apreciar o pedido de bloqueio nas contas do requerido uma vez que o caso não é sui generis, já houvera em outras ações deferimento da pesquisa para bloqueio de valores, porém infrutífero, motivo que realizar novo bloqueio nas contas do requerido seria inócua.

Os demais pedidos serão analisados quando da análise e julgamento do mérito.

Desde já fiquem citadas as empresas rés para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias
, sabendo que não o fazendo correrá à revelia.

Por fim, ainda que a parte autora já tenha se mostrado favorável ou não neste sentido, para evitar uma infrutífera audiência conciliatória, protelando o processo, informem as requeridas
desde já
se possuem interesse na conciliação no prazo de 05 (cinco) dias, se assim ambas optarem, fiquem cientes de que o prazo da contestação será aberto da data da realização da respectiva audiência.

Cite-se e Intimem-se.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Assim, considero esvaziada a pretensão veiculada por meio do presente recurso, restando prejudicada a sua apreciação, em face da perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, vislumbra-se que o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025